Tribunal: STF
Processo: ARE 1572165
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DEGRADAÇÃO - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PROXIMIDADE MÍNIMA DO CURSO DE ÁGUA – PROXIMIDADE MÍNIMA DE OLHO D'ÁGUA - CONSTRUÇÕES REALIZADAS FORA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OLHO D'ÁGUA PROTEGIDO - AUSÊNCIA DE ACESSO DE ANIMAIS DE CRIAÇÃO NA ÁREA PROTEGIDA - INEXISTÊNCIA DE DANO ATESTADA POR LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. A Constituição Federal estipula em seu art. 225 que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito fundamental do ser humano, incumbindo ao Poder Público assegurar os meios necessários para sua preservação. O meio ambiente, portanto, constitui patrimônio comum da humanidade e a responsabilidade civil por danos a ele causados é objetiva, independente da demonstração de culpa, conforme art. 14, §1º, da Lei 6.938/81. A Lei n. 12.651/2012 estipula em seu art. 4º que as áreas de proteção permanentes em rios, cursos d'água ou nascentes ou olhos d'água serão protegidas com faixas mínimas que devem ser respeitadas. No caso de cursos d'água com menos de 10 (dez) metros de largura, deve ser respeitada a faixa de 30 (trinta) metros marginais. Essa mesma legislação prevê que as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, serão respeitadas em até 50 (cinquenta) metros. Havendo construções na área distantes do leito do rio acima da faixa legal estipulada, exatamente como exige o art. 4º, da Lei n. 12.651/2012, não há como acolher a pretensão autoral.” (Apelação nº 0811932-85.2013.8.12.0001, 1ª Câmara Cível do TJMS, Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 23.11.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 225, caput e §3°, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Atualmente, tal legislação foi revogada pelo Novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), que passou a estipular que as áreas de proteção permanentes em rios, cursos d'água ou nascentes ou olhos d'água serão compostas da seguinte maneira:



    [...]



    Como visto, a legislação atual prevê que em cursos d'água que tenham menos de 10 metros de (exatamente como no caso do Córrego Pedregulho em questão), deve ser respeitado o espaço de 30 (trinta metros) de proximidade, para fins de garantir a preservação ambiental. 



    Ainda, essa mesma legislação prevê que as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, serão respeitadas em até 50 (cinquenta) metros.



    Como bem salientou o Juízo a quo, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme ao inciso IV, do art. 4º, da Lei 12.651/2012 e também reconheceu a constitucionalidade dos §§ 1º e 4º de tal dispositivo, fixando a data de 22 de julho de 2008 para início da aplicação das novas regras de intervenção ambiental (ADC nº 42 e ADI's nº 4.901, 4.902, 4.903):



    [...]



    Pois bem. Feitos os esclarecimentos acima, cumpre observar que a parte autora juntou início de prova material indicando a existência dos problemas que descreve na petição inicial, especificamente a existência de ocupação irregular em área de Preservação Permanente, incluindo construções no lote 26, além de fossa drenando em direção ao Córrego Pedregulho.



    Tal prova documental consiste em vistoria técnica realizada por Engenheiro Sanitarista e Ambiental, Fiscal Ambiental e Fiscal Estadual Agropecuário Engenheiro-Agrônomo, todos atuando em nome do Estado, praticando, portanto, ato administrativo com presunção de veracidade, legalidade e legitimidade (vide fls. 42-55). 



    [...]



    Embora o perito tenha mencionado a existência de degradação na área de preservação decorrente do manancial que abastece a propriedade, na complementação do seu laudo esclareceu que a área não pode ser considerada olho d'água, restando evidente que se equivocou na primeira análise realizada.



    Em outras palavras, embora na primeira vistoria o perito tenha apontado a existência de olho d'água degradado, posteriormente reformulou sua conclusão pois reavaliou a área e percebeu que ela não era composta verdadeiramente por olho d'água.



    [...]



    Em relação às construções, consta claramente que todas elas estão distantes do leito do rio em mais de 50 metros, exatamente como exige o art. 4º, da Lei n. 12.651/2012. Tal afirmação resta nítida especificamente à fl. 586 do laudo pericial:



    [...]



    Em relação às fossas, restou também demonstrado que ambas estão fora da área de preservação do Córrego, não havendo extravasamento de efluentes para fora do sistema ou qualquer contaminação em relação ao seu leito. (fls. 594).



    A dinâmica probatória técnica, portanto, é suficiente para afastar a presunção de veracidade do ato administrativo que se baseou a parte autora para ingressar com a presente demanda. Assim, agiu corretamente o Juízo de Primeiro Grau ao rejeitar sua pretensão.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal nº 12.651/2012) e no conjunto fático-probatório dos autos, notadamente pelo laudo pericial produzido, de modo que a sua análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Reparação de área degradada. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1211168 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 11-11-2019)



    “Direito ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Dano ambiental. Dever de reparar. Indenização. Possibilidade de cumulação de sanções. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas.[...] II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo [...]6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1531376 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 21-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente